Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008043-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64902818, o exequente requereu o cancelamento do Precatório expedido em favor de MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal foi intimado do pedido e quedou-se inerte (ID: 66153946). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (Processo 0014363-79.2007.8.07000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 11846671 –pág. 16/24). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA (ID: 64902818). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório expedido em favor de MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA, no valor de R$ 59.647,85 – PCT 0701197-74.2023.8.07.0000. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 41097300). Brasília, 14 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR